Tribunal: TJDFT
Processo: 0731182-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SOCIEDADE CIVIL. OBJETO SOCIAL. FINALIDADE FILANTRÓPICA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONTEÚDO ASSISTENCIALISTA. FIGURAÇÃO COMO RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESSSUPOSTO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA ATUAL CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos.
2. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil cujo objeto social é vocacionado ao desenvolvimento de atividades filantrópicas ou assistencialistas (CPC, art. 99, § 3o).
3. Não evidenciando a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade civil, ainda que de natureza filantrópica, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.